Tribunal: TJMT
Processo: 1027434-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027434-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 568.669.681-00 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1027434-87.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOSÉ PEREIRA DA CUNHA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. RECURSO INOMINADO. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ART. 24-F DO DECRETO-LEI Nº 667/1969. INTERPRETAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 31/12/2019. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava a retificação do ato de transferência para a reserva remunerada, com o recálculo dos proventos de inatividade de militar estadual, mediante o cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado e contribuído entre 31/12/2019 e 18/11/2020, bem como o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a correta interpretação do art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei nº 13.954/2019, quanto ao alcance do direito adquirido dos militares estaduais; e (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado após 31/12/2019 deve ser computado para o cálculo dos proventos de inatividade proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969 assegura o direito adquirido à concessão da inatividade remunerada conforme as regras vigentes até 31/12/2019, sem vedar expressamente a consideração de tempo de serviço posterior.

A expressão “a qualquer tempo” presente no dispositivo legal indica que o exercício do direito pode ocorrer em momento futuro, resguardando-se o direito à inatividade, mas não afastando o cômputo de tempo de serviço e contribuição posteriormente prestados.

O militar que, mesmo após cumprir os requisitos para a inatividade proporcional, continua prestando serviço e recolhendo contribuições, adquire o direito de ter esse período adicional computado no cálculo dos proventos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A interpretação restritiva adotada pela Administração e pelo TCE/MT, consubstanciada na Resolução de Consulta nº 18/2022, não encontra amparo legal e contraria o princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988).

Precedente da própria Turma Recursal (RI nº 1008203-97.2024.8.11.0037) reconhece a ilegalidade da exclusão do tempo de serviço efetivamente prestado até a data da inativação.

Diante disso, impõe-se a retificação dos atos administrativos de inatividade para incluir o período de 31/12/2019 a 18/11/2020 no cômputo do tempo de serviço, com a consequente readequação dos proventos e pagamento das diferenças salariais devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969 não impede o cômputo de tempo de serviço posterior a 31/12/2019, desde que efetivamente prestado e contribuído.

O direito adquirido à inatividade remunerada não exclui o acréscimo do tempo de serviço adicional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A Resolução de Consulta nº 18/2022 do TCE/MT não possui força normativa para restringir direitos garantidos por legislação federal e estadual aplicável aos militares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-F (Lei nº 13.954/2019); LC/MT nº 555/2014, art. 147, II, “a”; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1008203-97.2024.8.11.0037, Rel.: Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 322245853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos da inicial, sustentando que a interpretação adotada pela sentença viola o direito adquirido e a vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que trabalhou e contribuiu efetivamente até 18/11/2020.

Aponta, ainda, jurisprudência desta Turma Recursal em caso análogo (Recurso Inominado nº 1008203-97.2024.8.11.0037) e, ao final, requer a reforma da sentença para ser julgada procedente a ação, com a retificação do ato de transferência para a reserva remunerada e o pagamento das diferenças devidas.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei nº 13.954/2019, e seus efeitos sobre o cálculo dos proventos de inatividade do recorrente, especificamente quanto ao cômputo do tempo de serviço prestado entre 31/12/2019 e 18/11/2020.

O dispositivo legal em questão assim estabelece:

"
Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos
".

A interpretação adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), na Resolução de Consulta nº 18/2022 e pela sentença recorrida, é de que, para os militares que já haviam cumprido os requisitos para a inatividade proporcional até 31/12/2019, o cálculo dos proventos deve considerar apenas o tempo de serviço até esta data, não sendo possível incluir períodos posteriores.

Contudo, essa interpretação não se coaduna com a melhor hermenêutica jurídica e com os princípios constitucionais aplicáveis ao caso, especialmente o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O art. 24-F, do Decreto-Lei nº 667/1969, assegura o direito adquirido à concessão da inatividade conforme as regras anteriores para aqueles que já haviam cumprido os requisitos até 31/12/2019.

No entanto, não há no dispositivo qualquer previsão expressa que o tempo de serviço posterior a essa data deva ser desconsiderado para fins de cálculo dos proventos.

Pelo contrário, a expressão "
a qualquer tempo
" indica que o militar pode exercer seu direito à transferência para a inatividade quando lhe for conveniente, sem prejuízo das regras aplicáveis. E a parte final do dispositivo, ao mencionar "
observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos
", reforça que devem ser aplicados os critérios vigentes quando o militar implementou as condições para a inatividade.

No caso em análise, o recorrente implementou os requisitos para a inatividade proporcional
antes
de 31/12/2019, conforme o art. 147, II, "a" da Lei Complementar nº 555/2014, que exigia 25 anos de serviço para militares do sexo masculino. Contudo,
continuou trabalhando até 18/11/2020
,
contribuindo regularmente para o sistema previdenciário durante esse período adicional
.

Desconsiderar esse tempo de serviço efetivamente prestado e contribuído viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois o Estado se beneficiou do trabalho do militar e das contribuições previdenciárias recolhidas, sem a correspondente contraprestação no cálculo dos proventos.

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso já manifestou sobre casos análogos, reconhecendo o direito ao cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado após 31/12/2019 para fins de cálculo dos proventos de inatividade. No Recurso Inominado nº 1008203-97.2024.8.11.0037, firmou-se o entendimento de que "
o tempo de serviço efetivamente prestado até a data da transferência para a inatividade deve ser computado no cálculo dos proventos, sendo ilegal sua exclusão
" e que "
a Resolução de Consulta nº 18/2022 do TCE/MT não pode restringir direitos adquiridos garantidos por legislação estadual e federal
".

Importante destacar que os precedentes citados na sentença recorrida (do TJ-RS) tratam de questão diversa, relacionada à promoção ao grau hierárquico superior no momento da inativação, e não ao cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado para fins de cálculo dos proventos proporcionais.

Conforme demonstrado pelo recorrente,
a não consideração do período trabalhado entre 31/12/2019 e 18/11/2020 resultou em prejuízo financeiro significativo
. O tempo de serviço que deveria ser computado é de 26 anos, 7 meses e 18 dias, ao invés dos 25 anos e 9 meses considerados pela Administração.

Os cálculos apresentados na inicial, não impugnados especificamente pelos recorridos, indicam uma diferença de R$ 24.548,66 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, determinando: a) a retificação do Ato nº 10.774/2020 e do Ato nº 2388/2022, para ser computado no cálculo dos proventos de inatividade do recorrente o período de 31/12/2019 a 18/11/2020, corrigindo o tempo de serviço de 25 anos e 9 meses para 26 anos, 7 meses e 18 dias; b) o reajuste dos proventos proporcionais, considerando o tempo de serviço efetivamente prestado até 18/11/2020; c) o pagamento das diferenças salariais retroativas.

Sobre os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Determino, ainda, que o reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, observando, ainda, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025